Tribunal: TJES
Processo: 5002558-53.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO, REVISÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA TÉCNICA EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS 12 CICLOS ANTERIORES. INCLUSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO TOI. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por HERALCY REIS PEREIRA e por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com restituição, revisão de consumo e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer falha técnica no display do medidor de energia elétrica, determinar o refaturamento das contas de agosto, setembro e outubro de 2018 pela média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal e condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos em excesso, rejeitando os pedidos de dano moral e de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o refaturamento deve abranger também o mês de julho de 2018; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva decorrente de defeito no medidor configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o TOI deve ser declarado nulo por constituir documento unilateral; (iv) definir se as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas diante da falha técnica reconhecida no medidor; e (v) estabelecer se os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico de consumo revela aumento abrupto da fatura já em julho de 2018, quando o valor saltou para R$ 370,15, aproximando-se dos valores reconhecidamente incorretos de agosto, setembro e outubro de 2018, o que indica que o vício técnico no medidor já comprometia a medição naquele mês.

4. A concessionária admite, no TOI, a existência de defeito no registrador/display do medidor, circunstância que torna ilegítima a leitura realizada pelo equipamento defeituoso e justifica o refaturamento pela média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A proteção do consumidor e a distribuição dinâmica do ônus probatório autorizam a extensão do refaturamento ao mês de julho de 2018, diante da discrepância injustificada no padrão de cobrança e da falha técnica reconhecida no equipamento de medição.

6. A cobrança indevida ou excessiva, por si só, não gera dano moral in re ipsa quando não há interrupção do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastro de inadimplentes ou demonstração de abalo excepcional a direito da personalidade.

7. A falha de medição perdurou por período limitado e cessou após a substituição do medidor em 30/10/2018, o que reforça a inexistência de dano moral indenizável.

8. O TOI mantém validade quando registra a constatação técnica de defeito no medidor, com lacres íntegros, sem imputar fraude ou conduta irregular à consumidora, especialmente quando serve de prova da própria falha na prestação do serviço.

9. A responsabilidade objetiva da concessionária impõe à fornecedora o dever de suportar os riscos da atividade econômica, inclusive quanto à manutenção e ao funcionamento adequado dos aparelhos de medição de energia elétrica.

10. A Lei nº 14.905/2024 incide imediatamente sobre processos em curso e situações jurídicas pendentes quanto aos consectários legais, de modo que a atualização dos valores a restituir deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O refaturamento de consumo de energia elétrica por defeito no medidor deve abranger o período em que o histórico de faturamento evidencia, de forma objetiva, a provável influência da falha técnica reconhecida.

2. A cobrança excessiva decorrente de falha de medição não configura dano moral indenizável quando ausentes suspensão do serviço essencial, negativação ou prova de violação concreta a direito da personalidade.

3. O TOI é válido quando documenta defeito técnico no medidor, sem imputação de fraude ao consumidor, e serve como elemento de prova da falha na prestação do serviço.

4. Os valores restituíveis devem observar os critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024 quando pendente a definição dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 115, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018882-22.2016.8.08.0011, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.682.299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 08.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 0022352-87.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002558-53.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERALCY REIS PEREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO, REVISÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA TÉCNICA EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS 12 CICLOS ANTERIORES. INCLUSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO TOI. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por HERALCY REIS PEREIRA e por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com restituição, revisão de consumo e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer falha técnica no display do medidor de energia elétrica, determinar o refaturamento das contas de agosto, setembro e outubro de 2018 pela média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal e condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos em excesso, rejeitando os pedidos de dano moral e de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o refaturamento deve abranger também o mês de julho de 2018; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva decorrente de defeito no medidor configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o TOI deve ser declarado nulo por constituir documento unilateral; (iv) definir se as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas diante da falha técnica reconhecida no medidor; e (v) estabelecer se os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico de consumo revela aumento abrupto da fatura já em julho de 2018, quando o valor saltou para R$ 370,15, aproximando-se dos valores reconhecidamente incorretos de agosto, setembro e outubro de 2018, o que indica que o vício técnico no medidor já comprometia a medição naquele mês.

4. A concessionária admite, no TOI, a existência de defeito no registrador/display do medidor, circunstância que torna ilegítima a leitura realizada pelo equipamento defeituoso e justifica o refaturamento pela média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A proteção do consumidor e a distribuição dinâmica do ônus probatório autorizam a extensão do refaturamento ao mês de julho de 2018, diante da discrepância injustificada no padrão de cobrança e da falha técnica reconhecida no equipamento de medição.

6. A cobrança indevida ou excessiva, por si só, não gera dano moral in re ipsa quando não há interrupção do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastro de inadimplentes ou demonstração de abalo excepcional a direito da personalidade.

7. A falha de medição perdurou por período limitado e cessou após a substituição do medidor em 30/10/2018, o que reforça a inexistência de dano moral indenizável.

8. O TOI mantém validade quando registra a constatação técnica de defeito no medidor, com lacres íntegros, sem imputar fraude ou conduta irregular à consumidora, especialmente quando serve de prova da própria falha na prestação do serviço.

9. A responsabilidade objetiva da concessionária impõe à fornecedora o dever de suportar os riscos da atividade econômica, inclusive quanto à manutenção e ao funcionamento adequado dos aparelhos de medição de energia elétrica.

10. A Lei nº 14.905/2024 incide imediatamente sobre processos em curso e situações jurídicas pendentes quanto aos consectários legais, de modo que a atualização dos valores a restituir deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O refaturamento de consumo de energia elétrica por defeito no medidor deve abranger o período em que o histórico de faturamento evidencia, de forma objetiva, a provável influência da falha técnica reconhecida.

2. A cobrança excessiva decorrente de falha de medição não configura dano moral indenizável quando ausentes suspensão do serviço essencial, negativação ou prova de violação concreta a direito da personalidade.

3. O TOI é válido quando documenta defeito técnico no medidor, sem imputação de fraude ao consumidor, e serve como elemento de prova da falha na prestação do serviço.

4. Os valores restituíveis devem observar os critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024 quando pendente a definição dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 115, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018882-22.2016.8.08.0011, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.682.299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 08.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 0022352-87.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002558-53.2022.8.08.0012

APELANTES: HERALCY REIS PEREIRA E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
HERALCY REIS PEREIRA
e por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória cumulada com restituição e revisão de consumo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem reconheceu a existência de uma falha técnica no visor (
display
) do medidor de energia da consumidora, fato este admitido pela própria concessionária no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Em consequência, determinou o refaturamento das contas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 com base na média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal, além da restituição simples dos valores pagos em excesso. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ser considerado mero dissabor.

Em suas razões recursais, a autora,
HERALCY REIS PEREIRA
, pugna pela reforma da sentença para:
(i)
incluir o mês de julho de 2018 no refaturamento, alegando que a discrepância já se manifestava naquele período;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, dada a sua condição de idosa e a angústia sofrida; e
(iii)
declarar a nulidade do TOI, por considerá-lo um documento unilateral.

Por sua vez, a ré,
EDP Espírito Santo,
recorre alegando:
(i)
a total regularidade do procedimento e da cobrança, baseada nas normas da ANEEL;
(ii)
a inexistência de indébito a restituir; e, subsidiariamente,
(iii)
a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a atualização dos juros e correção monetária.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais ajuizada por
HERALCY REIS PEREIRA
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
. Em sua exordial, a requerente alega ter sido surpreendida com faturas de energia elétrica em valores exorbitantes e incompatíveis com seu histórico habitual de consumo durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018.

Relata a autora que, após registrar reclamação junto ao PROCON, a concessionária ré realizou inspeção técnica em sua unidade consumidora no dia 30/10/2018. Na ocasião, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3433651, no qual os prepostos da requerida constataram, de forma objetiva, a existência de defeito no
display
do medidor de energia, o que impedia o correto registro do consumo, embora os lacres estivessem íntegros. Diante da falha técnica, o equipamento foi substituído na mesma data.

Em sede de sentença, o Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou que a requerida procedesse à reanálise e ao refaturamento das contas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, utilizando como critério a média aritmética dos 12 ciclos anteriores de medição normal, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Adicionalmente, condenou a ré à restituição simples dos valores pagos em excesso no referido período.

Contudo, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do TOI — por entender que o documento serviu justamente para comprovar a deficiência técnica — e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação configurou mero dissabor inerente às relações de consumo, sem prova de abalo a direitos da personalidade.

Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão material e incluir expressamente a rejeição dos pedidos de danos morais e nulidade do TOI no dispositivo da decisão. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação visando a reforma do julgado.

Pois bem.

Estabelecidas as premissas fáticas e o histórico processual no relatório precedente, passo ao exame pormenorizado das razões que amparam ambas as irresignações. Por razões de ordem lógica e para assegurar a melhor técnica processual na entrega da prestação jurisdicional, as apelações cíveis interpostas por
HERALCY REIS PEREIRA
e pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
serão analisadas de forma separada e sucessiva.

I - Da Apelação da Autora
(Heralcy Reis Pereira)

Em relação ao pedido de refaturamento, a controvérsia cinge-se à data de início da falha técnica.

O histórico de consumo acostado aos autos pela própria ré revela que, nos meses de abril, maio e junho de 2018, as faturas oscilaram entre R$267,11 e R$292,43.

No entanto, já em julho de 2018, o valor saltou abruptamente para R$370,15, representando um aumento de aproximadamente 38% sem qualquer justificativa de alteração no padrão de uso da consumidora. Destaque-se que o referido montante de
julho
de 2018 (R$ 370,15) aproxima-se muito mais dos valores reconhecidamente incorretos dos meses de
agosto
(R$ 400,95),
setembro
(R$ 431,45) e
outubro
de 2018 (R$ 439,13) do que dos patamares de normalidade verificados nos meses anteriores.

Uma vez que a concessionária atestou no TOI que o medidor estava com 'defeito no display, impedindo o registro da energia', qualquer leitura efetuada por tal aparelho torna-se ilegítima. O salto financeiro em julho de 2018 indica que o vício técnico já maculava a medição. Portanto, em observância ao princípio da proteção ao consumidor (Art. 6º, VIII, do CDC),
deve-se estender o refaturamento pela média ao mês de julho de 2018
.

No que tange ao pleito de indenização por
danos morais
, entendo que a r. sentença não merece reparos. A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que a falha na medição ou a cobrança indevida de valores, por si só, configura mero inadimplemento contratual ou transtorno cotidiano, sendo incapaz de gerar dano moral
in re ipsa
.

No caso em apreço, não restou demonstrado qualquer abalo excepcional à dignidade ou à honra da apelante que justificasse a reparação pecuniária. É imperativo observar que a anormalidade perdurou por um curto período de
apenas quatro meses
(julho a outubro de 2018) e, tão logo a falha técnica foi identificada após a reclamação administrativa, a concessionária procedeu prontamente à substituição do medidor em 30/10/2018, cessando a irregularidade.

Ademais, é incontroverso que, apesar das cobranças excessivas,
inexistiu o corte no fornecimento de energia elétrica
— serviço essencial — bem como
não houve a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito
ou qualquer outra medida vexatória que extrapolasse a esfera do dissabor patrimonial.

Nesse sentido, colaciona-se exemplo da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA . CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada. 3)
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000540-42.2020.8.08.0008, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA . CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL . NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia . Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros. 2. Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, acertou o Magistrado a quo, posto que, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação, especialmente pelo fato de não ter ocorrido a suspensão da prestação do serviço essencial de fornecimento de água à residência da autora/apelante. 3 .
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682 .299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.). 3.
Não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00188822220168080011, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. [...]
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, exigindo-se a prova de que o consumidor foi submetido a situação humilhante ou constrangedora, o que não ocorreu no caso, já que não houve suspensão do serviço.'
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022352-87.2016.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 10/04/2018).

No que concerne ao pleito de nulidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o TOI é um ato administrativo dotado de
presunção de legitimidade e veracidade
. Embora tal presunção seja relativa (
juris tantum
), sua desconstituição exige prova robusta de vício formal ou ideológico, o que não se verifica no caso vertente.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o procedimento observou os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época). O documento foi lavrado na presença da consumidora, que tomou ciência do seu teor mediante assinatura.

Ademais, é imperativo destacar a
natureza estritamente técnica
do registro efetuado. No presente caso, o TOI não foi utilizado como instrumento punitivo ou para imputar qualquer conduta fraudulenta ou manipulação irregular à consumidora. Pelo contrário, os técnicos da concessionária consignaram expressamente que os
lacres do medidor estavam íntegros
, limitando-se a registrar um "defeito no registrador/display" que impedia a correta aferição do consumo.

Dessa forma, o TOI cumpriu sua finalidade precípua de documentar o estado fático do equipamento e fundamentar a sua necessária substituição. Revela-se, portanto, contraditório o pedido de nulidade, uma vez que o próprio documento serviu como
prova fundamental e indispensável
para corroborar a tese autoral de falha na prestação do serviço e garantir o seu direito ao refaturamento das faturas.

Portanto, inexistindo vício que macule o ato, deve ser mantida a sua validade como registro administrativo da inspeção realizada.

II - Da Apelação da Ré
(EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A)

No que tange à legitimidade das cobranças efetuadas, a insurgência da concessionária ré não comporta acolhimento quanto ao mérito principal. A falha na prestação do serviço exsurge cristalina dos autos, notadamente pela lavratura do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Nele, a própria equipe técnica da apelante atestou que o medidor apresentava "defeito no registrador/display", o que impedia a correta aferição da energia efetivamente consumida pela unidade.

Tratando-se de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à fornecedora arcar com os riscos inerentes à sua atividade econômica, o que abrange o dever de manutenção e o perfeito funcionamento dos aparelhos de medição. Uma vez que a própria ré admite o vício técnico no equipamento, qualquer faturamento baseado em leituras diretas desse aparelho torna-se manifestamente ilegítimo, por carecer de parâmetro técnico confiável.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a aplicação do art. 115, inciso II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Referida norma regulamentadora estabelece que, comprovada a deficiência no medidor e na impossibilidade de determinar o erro de medição, deve-se utilizar a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de medição normal. Tal medida é o instrumento técnico adequado para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Por outro lado,
assiste razão à apelante no que tange à necessidade de adequação dos consectários legais da condenação
. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/08/2024, houve uma profunda alteração na disciplina da atualização monetária e dos juros de mora nas condenações judiciais, com a modificação direta dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Conforme pacificado pela jurisprudência, a norma que regula os encargos da mora possui natureza processual e material híbrida, com incidência imediata sobre os processos em curso e situações jurídicas pendentes, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Assim, a atualização monetária dos valores a serem restituídos à autora deve observar a variação do
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Quanto aos juros de mora, estes deverão ser equivalentes à taxa
SELIC
, deduzido o índice de atualização (IPCA), conforme os novos parâmetros estabelecidos pelo legislador ordinário para as obrigações civis em geral.

Impõe-se, portanto, a reforma pontual da r. sentença para que a liquidação do julgado observe estritamente estes novos ditames legais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (art. 85, § 2º e § 14 do CPC),
redistribuo os ônus sucumbenciais
, da seguinte forma:

- Custas Processuais:
Distribuídas proporcionalmente em
70% pela Ré
e
30% pela Autora
.

- Honorários Advocatícios em favor do patrono da Autora:
Fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
(proveito econômico obtido), a serem pagos pela Ré.

- Honorários Advocatícios em favor do patrono da Ré:
Fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão em que a autora decaiu
(soma do pedido de danos morais com a diferença dos meses de refaturamento não acolhidos), a serem pagos pela Autora.

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à Autora, por ser beneficiária da
assistência judiciária gratuita
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
de ambos os recursos

e voto no sentido de:

1. DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora
, reformando a r. sentença apenas para estender o
refaturamento e a restituição simples
dos valores pagos em excesso ao mês de
julho de 2018
, mantendo-se o critério da média aritmética dos 12 meses anteriores.

2. DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Ré
, unicamente para determinar que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores a serem restituídos observem os novos parâmetros da
Lei nº 14.905/2024
(IPCA e SELIC-IPCA).

Diante da sucumbência recíproca (art. 85, § 2º e § 14 do CPC),
redistribuo os ônus sucumbenciais
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar